Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755197-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Gonçalves Bruno Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonçalves Bruno contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença deflagrado nos autos do processo no 0700786-50.2018.8.07.0018, assim redigida: “O exequente, LUIZ GONCALVES BRUN, em ID 255040572, peticionou requerendo a retificação dos requisitórios de pagamento (precatório/RPV) ou a expedição de complementares, com base em entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal (STF). Fundamenta o pedido com o Julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1361/STF), que permite a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, mesmo após o trânsito em julgado de decisão de mérito que fixou índice específico. Cita o Tema 1360/STF, que autoriza a expedição de precatórios complementares ou suplementares em casos de substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Alega que o IPCA-SE é índice a ser aplicado, pois sendo título executivo é inexigível, pois aplicou de forma errônea a TR (Taxa Referencial), índice considerado inconstitucional. O índice correto a ser aplicado, após 30/06/2009, seria o IPCA-E (Tema 810/STF). Por fim, solicita a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores devidos e, consequentemente, a retificação ou expedição de requisitórios complementares. Intimado a se manifestar sobre a petição do exequente, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, em petição de ID 257046733, por sua Procuradoria-Geral do Distrito Federal, manifestaram-se em oposição ao pedido do Exequente, alegando que a matéria já foi analisada e rejeitada. Alegam os executados, que os pedidos formulados pelo Exequente (substituição do índice TR pelo IPCA-E e expedição de precatório complementar) já foram integralmente analisados e indeferidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0725480-98.2022.8.07.0000 (referência ao Acórdão anexado sob ID 256549207). Requer a condenação do Exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (com base nos Arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC), sob o argumento de que ele procede de modo temerário ao suscitar incidente manifestamente infundado, buscando repristinar pretensão expressamente rechaçada pelo STJ e pelo STF (referência ao Acórdão que aplicou a preclusão). Em resumo, o Exequente busca reverter o índice de correção monetária aplicado em seus cálculos (de TR para IPCA-E) com base em novos Temas de Repercussão Geral do STF (Temas 1361 e 1360), alegando que o trânsito em julgado ou a preclusão não impedem a adequação a índice constitucional superveniente. De outro lado, o Distrito Federal se opõe veementemente, afirmando que esta pretensão já foi objeto de análise e indeferimento em sede recursal (Agravo de Instrumento no 0725480-98.2022.8.07.0000), requerendo, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé. É breve o relatório. Decido II - A questão central desta manifestação consiste na possibilidade de rediscussão do índice de correção monetária (TR vs. IPCA-E) após o pagamento dos precatórios e a prolação de Acórdão pelo Tribunal de Justiça que confirmou a preclusão da matéria. Conforme apontado pelo Distrito Federal, a exata pretensão de substituição da TR pelo IPCA-E e de expedição de requisitório complementar já foi objeto de análise e julgamento definitivo por esta Corte de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento (No 0725480-98.2022.8.07.0000). Na ocasião, o Tribunal proferiu decisão acobertada pela preclusão, indeferindo a pretensão do Exequente. Ao Juízo de primeira instância não cabe reformar ou confrontar o mérito de uma decisão proferida pelo órgão ad quem (TJDFT) em recurso interposto nos próprios autos. O princípio da hierarquia e a estabilidade das decisões judiciais impedem que o Juiz singular desconsidere a decisão vinculante do Tribunal, que já se manifestou sobre a preclusão da matéria in casu. Embora os Temas 1360 e 1361 do STF (juntados sob ID 255040572) sejam relevantes e recentes, eles não autorizam o Juízo de origem a anular um Acórdão proferido pelo Tribunal no mesmo processo sob o argumento de que a tese superveniente deveria ter sido aplicada. Eventual inconformismo do Exequente com o Acórdão do TJDFT, à luz dos novos Temas do STF, deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores, e não mediante simples petição de retificação ao Juízo de primeiro grau. O pedido de condenação do Exequente por litigância de má-fé, embora baseado na reiteração de pedido já negado em definitivo pelo Tribunal, deve ser indeferido. A tese apresentada pelo Exequente se baseia em julgados recentes de repercussão geral (Temas 1360 e 1361 do STF) que, de fato, discutem a superação da coisa julgada ou preclusão em matéria de índice inconstitucional. Não se vislumbra, portanto, a intenção manifestamente temerária de ofender a lealdade processual, mas sim a busca por aplicação de novo entendimento jurisprudencial. III. Ante do exposto, e em observância ao Acórdão proferido pelo egrégio TJDFT: a) INDEFIRO o pedido do Exequente (ID 255040572) de remessa dos autos à Contadoria Judicial para alteração do índice de correção monetária e expedição de requisitórios complementares. b) INDEFIRO o pedido de condenação do Exequente por litigância de má-fé (ID 257046733), ressalvando-se que a reiteração de pedidos já decididos de forma definitiva pela instância superior implicará a imposição de penalidades no futuro.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79483906), em síntese, a necessidade de expedição de precatório complementar, com o intuito de que haja o acréscimo da diferença de correção monetária do crédito em exame, nos moldes do Tema no 1360 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Afirma que sobre o crédito ora satisfeito foram aplicados os seguintes indexadores: a) INPC, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e b) TR, a partir do dia 30 de junho de 2009 até a data do efetivo pagamento, que ocorreu no mês de dezembro de 2019. Aduz que no período compreendido entre o dia 30 de junho de 2009 e o cumprimento da respectiva obrigação deve ser aplicado o índice IPCA-E, especialmente sobre a respectiva correção monetária do crédito ora satisfeito. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de novo precatório. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79496785). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de aplicação do indexador IPCA-E sobre o crédito já satisfeito ao agravante. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que houve a expedição de precatório no dia 19 de abril de 2018 (Id. 16098969 e Id. 16139124 dos autos do processo de origem), tendo havido o subsequente proferimento de decisão interlocutória que reconheceu a satisfação do crédito em questão (Id. 13209862 e Id. 12090735). Aos 23 de maio de 2022 o credor formulou requerimento com teor idêntico ao ora examinado, relativo à expedição de precatório complementar para que fosse aplicado o índice IPCA sobre o crédito ora satisfeito (Id. 125500441). O aludido requerimento foi indeferido por meio da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular (Id. 130260603 dos autos aludidos). Irresignado, o credor interpôs agravo de instrumento (autos do processo no 0725480-98.2022.8.07.0000). Sucede que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao mencionado recurso, pois reconheceu a impossibilidade de alteração do valor alusivo ao crédito em momento posterior à satisfação do crédito. A propósito, examine-se a ementa do aludido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, por consequência, a requisição de expedição de precatório complementar da diferença. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação de conhecimento que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2018, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. 2.2. Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação. 2.3. Em petição protocolada somente aos 23/05/2022, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E. 3. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. 3.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4. Precedente da Corte: “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1a Turma Cível, 07021630820218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1624019, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2022) O mencionado acórdão transitou em julgado aos 6 de novembro de 2025 (Id. 78218216 dos autos do processo no 0725480-98.2022.8.07.0000). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em relação ao tema em exame, ademais, este Relator não desconhece o julgamento a respeito do tema no 1361[1], com repercussão geral, cuja tese orientadora foi assim redigida: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.” Isso não obstante, é necessário reiterar que o tema de fundo do presente recurso, referente à possibilidade de expedição de novo precatório para que seja aplicado o índice IPCA sobre o crédito satisfeito, já foi integralmente analisado pela Egrégia 2a Turma Cível. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator